Tribunal: TJMT
Processo: 1019758-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019758-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 571.921.541-72 (EMBARGADO), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), JULIA QUINTAO DIAS - CPF: 013.300.286-19 (ADVOGADO), ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 088.018.206-74 (ADVOGADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÕES CÍVEIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019758-07.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADA: EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 355311884) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação da ora embargada e desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, alterando a sentença que “que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] a)
Declarar
a nulidade do "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Bonsucesso", proposta no 850941830, e da "Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite" (id. 67907547) e, por conseguinte, a inexistência de qualquer débito oriundo de referida contratação fraudulenta; b)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente; c)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente; d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic), apenas para
“
I.
Majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais); e
II.
Fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais e morais na data do primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que o julgado incorreu em omissões e contradições relevantes, notadamente por não enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à análise da tese de validade do negócio jurídico à luz da teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), porquanto a autora teria realizado saques que totalizam R$ 3.127,90, circunstância que evidenciaria aceitação tácita da contratação, bem como aponta violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, diante da manutenção da nulidade contratual sem consideração dos valores efetivamente utilizados pela demandante.

Aduz, ainda, omissão e contradição no que se refere à condenação por danos morais, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar a efetiva comprovação do dano extrapatrimonial, limitando-se a presumir sua ocorrência, além de sustentar a excessividade do quantum indenizatório fixado, o qual reputa desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

A par desses argumentos, pugna
“b) Sanar a OMISSÃO apontada no item III.1, para que esta Egrégia Câmara se manifeste expressamente sobre a tese de validade do negócio jurídico em razão dos atos próprios da Embargada (realização de saques), analisando a questão sob a ótica da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) e da vedação ao enriquecimento sem causa (artigos 422 e 884 do Código Civil); c) Sanar a OMISSÃO e a CONTRADIÇÃO apontadas no item III.2, para que esta Egrégia Câmara se manifeste expressamente sobre a ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade e sobre a excessividade do valor fixado a título de danos morais; d) Por consequência lógica do saneamento dos vícios, atribuir EFEITOS INFRINGENTES aos presentes embargos para o fim de reformar o v. Acórdão, dando provimento ao recurso de apelação do Banco Embargante para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir drasticamente a condenação por danos morais; 5 e) Caso não seja o entendimento pelo acolhimento com efeitos infringentes, que as matérias e os dispositivos legais aqui ventilados sejam considerados devidamente prequestionados para todos os fins de direito”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 357998374, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões e contradições apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Inexiste julgamento extra petita quando a sentença declara a nulidade contratual por ausência de manifestação válida de vontade, se a controvérsia acerca da higidez do vínculo jurídico foi deduzida desde a exordial e submetida ao contraditório, sendo lícito ao magistrado aplicar o direito aos fatos narrados (iura novit curia), nos termos do art. 492 do CPC.

A conclusão pericial grafotécnica categórica quanto à inautenticidade da assinatura aposta em “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado” evidencia a inexistência de manifestação válida de vontade, elemento essencial do negócio jurídico (art. 104 do CC), impondo a declaração de nulidade do contrato e a consequente inexistência do débito.

Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), respondendo estas objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

Comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura-se dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade do consumidor.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, majora-se a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor. Ausente demonstração inequívoca de conduta dolosa da instituição financeira, impõe-se a restituição na forma simples, mantida a compensação de valores comprovadamente creditados, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida, a responsabilidade é de natureza extracontratual, devendo os juros moratórios incidir a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Recurso da autora parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório e fixar o termo inicial dos juros moratórios no evento danoso. Recurso do banco desprovido. Sentença parcialmente reformada.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à ausência de enfrentamento da tese de validade do negócio jurídico diante da utilização dos valores pela parte autora, à luz da teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
) e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como à suposta falta de análise concreta dos requisitos configuradores do dano moral, especialmente quanto à inexistência de prova de lesão extrapatrimonial e à alegada excessividade do quantum indenizatório fixado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissões ou obscuridades a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Superada a preliminar, passo a análise do recurso de apelação interposto pela primeira apelante
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
.

[...]

No que se refere ao quantum da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Diante desse cenário, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da efetiva configuração do dano moral, reputa-se adequado o arbitramento da indenização no montante de
R$10.000,00
(dez mil reais), porquanto este se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com o parâmetro reiteradamente adotado por esta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas.

[...]

Dessa forma, merece acolhimento a tese da primeira apelante, de modo que
majoro
a indenização por danos morais para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

[...]

No que tange à possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados à autora com os valores a serem restituídos, deve prevalecer o entendimento firmado na sentença.

Embora reconhecida a inexistência de contratação válida e a consequente ilicitude dos descontos realizados, não se pode perder de vista que a recomposição patrimonial deve observar o retorno das partes ao status quo ante, vedando-se qualquer forma de locupletamento indevido.

Assim, caso se apure, em sede de liquidação de sentença, mediante prova idônea, que houve efetivo crédito de valores na conta de titularidade da autora e que tais quantias foram por ela usufruídas, impõe-se a compensação com os montantes a serem restituídos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A compensação, portanto, não representa convalidação do negócio jurídico declarado inexistente, mas medida de equidade destinada a evitar que a parte receba valores em duplicidade ou permaneça com vantagem patrimonial sem causa jurídica legítima, preservando-se, assim, o equilíbrio das prestações e a própria coerência do sistema de responsabilidade civil.

Ressalte-se, ademais, que eventual compensação deverá restringir-se, com absoluta precisão, aos valores comprovadamente ingressados na esfera patrimonial da autora e por ela efetivamente utilizados, não podendo extrapolar tal limite, sob pena de desvirtuamento da própria tutela jurisdicional conferida à vítima da fraude.

A apuração desse montante deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, mediante demonstração contábil minuciosa, observando-se, para tanto, os critérios de atualização monetária e incidência de juros fixados na sentença de primeiro grau, de modo a assegurar exatidão no encontro de contas e preservar a integral recomposição do equilíbrio patrimonial entre as partes.

[...]

Quanto ao recurso de apelação do segundo apelante
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, a improcedência dos pedidos iniciais e o consequente afastamento da condenação em danos morais.

Em primeiro lugar, quanto à alegada regularidade da contratação, sustenta o segundo apelante que o instrumento contratual preenche os requisitos do art. 104 do Código Civil e que a autora teria firmado o ajuste de forma livre e consciente, tendo inclusive realizado dois saques, nos valores de R$1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) e R$1.147,90 (um mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), o que demonstraria pleno conhecimento da modalidade contratada. Argumenta, ainda, que os descontos observaram a Lei no 10.820/2003 e que não houve qualquer vício de consentimento ou fraude.

Todavia, tal argumentação não resiste ao conjunto probatório consolidado nos autos, notadamente ao laudo pericial grafotécnico de Id. 324062401, cuja conclusão foi categórica ao afirmar que:

“AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO NO TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR E AUMENTO DE LIMITE, NÃO EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS.”

Com efeito, a validade do negócio jurídico reclama, nos termos do art. 104 do Código Civil, a presença concomitante de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Entretanto, a manifestação válida de vontade constitui elemento essencial à própria formação do negócio jurídico. Ausente a autoria da assinatura atribuída à consumidora, inexiste consentimento, tornando-se o ato juridicamente inexistente ou, ao menos, nulo.

Ademais, não prospera a tese de que a autora teria admitido a contratação na inicial.

Além disso, incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pelo juízo a quo, nos termos do art. 2o da Lei no 8.078/90 e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça [...]

[...]

Assim, considerando a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, competia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da prova pericial conclusiva.

[...]

A fraude perpetrada insere-se no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

Desse modo, no que tange à alegada omissão quanto à validade do negócio jurídico, não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou a questão ao admitir a compensação dos valores eventualmente creditados, evidenciando a consideração da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo desnecessária a análise sob a nomenclatura específica invocada pela parte.

Também não se verifica omissão quanto ao dano moral, pois o julgado reconheceu expressamente sua configuração
in re ipsa
em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, bem como fundamentou adequadamente a fixação do quantum à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, inexiste contradição, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação coerente e linear, partindo da comprovação da fraude até a conclusão pela responsabilidade civil e indenização.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026